Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIADADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RESISTÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), sendo um dos acusados também condenado pelo delito de resistência (art. 329 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada domiciliar sem mandado judicial; (ii) apurar a suficiência probatória para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iv) avaliar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela legítimo quando amparado em fundadas razões objetivas, aferidas previamente e devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior.
4. O crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) se caracteriza pela conjugação de elementos objetivos como variedade de entorpecentes, forma de acondicionamento, instrumentos da traficância, depoimentos de usuários e condutas típicas como fuga e descarte de substâncias.
5. A materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico estão demonstradas pela estabilidade do vínculo entre os acusados, que agiam de forma reiterada e organizada, com animus associativo, preenchendo os requisitos do art. 35 da Lei n. 11.343/06.
6. A causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 aplica-se quando o réu é primário, ostenta bons antecedentes e não há provas de dedicação habitual à traficância ou de participação em organização criminosa. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi corretamente afastada, pois há elementos que evidenciam a dedicação às atividades criminosas e afasta o requisito subjetivo necessário à sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos desprovidos por maioria.
Tese de julgamento:

A entrada forçada em domicílio é lícita quando precedida de monitoramento policial, fundada suspeita e flagrante de situação delituosa.

A prática conjunta, reiterada e organizada do tráfico de drogas configura associação para o tráfico, ainda que por curto lapso temporal.

Depoimentos de policiais colhidos sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório são aptos a fundamentar a condenação penal.